Tribunal: TJSP
Processo: 2044859-96.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Paridade Salarial
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
r no 01/90, conforme entendimento do Órgão Especial. Caso concreto que se insere em situação de desvio de função, ante as disparidades de exigência de incumbências entre o cargo efetivo e as funções de confiança ocupadas. Declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" impede a incorporação de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, conforme julgamento da ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000. Jurisprudência deste C. Órgão Especial no mesmo sentido. Reclamação julgada improcedente, com fixação de verba honorária.
(TJSP; Reclamação 2044859-96.2025.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Paridade Salarial

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Servidor público efetivo municipal de Taubaté designado para exercer função de confiança. Insurgência contra v. acórdão proferido pela 6a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou incorporação de acréscimo remuneratório. Pretensão do Reclamante ao direito à incorporação e irredutibilidade dos vencimentos, em face da declaração de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Servidor público efetivo municipal de Taubaté designado para exercer função de confiança. Insurgência contra v. acórdão proferido pela 6a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou incorporação de acréscimo remuneratório. Pretensão do Reclamante ao direito à incorporação e irredutibilidade dos vencimentos, em face da declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" nos §§ 2o e 3o do artigo 169 da Lei Complementar no 01/90, conforme entendimento do Órgão Especial. Caso concreto que se insere em situação de desvio de função, ante as disparidades de exigência de incumbências entre o cargo efetivo e as funções de confiança ocupadas. Declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" impede a incorporação de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, conforme julgamento da ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000. Jurisprudência deste C. Órgão Especial no mesmo sentido. Reclamação julgada improcedente, com fixação de verba honorária.